Tribunal: TJPA
Processo: 0007758-29.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007758-29.2020.8.14.0401

RECORRENTE: ROGERIO DE SOUZA COLARES

RECORRIDO: RAELY BEATRIZ LIMA NOGUCHI

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. OFERECIMENTO EXTEMPORÂNEO DA AÇÃO PENAL PRIVADA. DECADÊNCIA DO DIREITO EVIDENCIADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE MANTIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo entendimento das Cortes Estaduais de Justiça “se entre as datas em que o ofendido veio a saber a autoria dos crimes de calúnia e difamação e a data em que ajuizou a queixa-crime, com a procuração que atendia as formalidades previstas no art. 44 do CPP, transcorreu o lapso temporal superior a 6 seis meses, previsto no artigo 103 do Código Penal, resta configurada, desta forma, a decadência do direito de queixa” (TJCE, HC n. 0625455-07.2022.8.06.0000).

2. Hipótese em que o recorrente ofereceu queixa-crime pela suposta prática dos crimes de calúnia e difamação em face da recorrida, decorrentes de acusações realizadas em sede de reclamação trabalhista. Destarte, considerando como
dies a quo
a data da audiência inicial trabalhista designada para o dia 28/08/2019, para a qual o recorrente e a empresa reclamada foram devidamente notificados, e tendo a queixa-crime sido oferecida somente em 08/05/2020, conclui-se que a ação penal privada foi intentada fora do prazo de 6 meses previsto nos arts. 38 do CPP e 103 do CP, sendo de rigor o reconhecimento da decadência do direito.

3. Ademais, tendo o juízo recorrido apontado de forma clara as razões que formaram o seu convencimento, atendendo ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, não há que se falar em nulidade da decisão por suposta ausência de fundamentação (TJMG, RESE n. 5009299-60.2022.8.13.0145).

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de setembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Rogério de Souza Colares contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA que rejeitou a queixa-crime apresentada em face de Raely Beatriz Lima Noguchi, declarando extinta a punibilidade em razão do reconhecimento da decadência (ID 11429808).

O recorrente postula pela reforma da decisão objurgada sob o argumento de que a queixa-crime foi ofertada dentro do prazo legal de 6 (seis) meses, requerendo a desconstituição do
decisum
proferido à míngua de fundamentação idônea e o prosseguimento do feito (ID 11429801).

A defesa da querelada contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 11429812), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 11429808 – pág. 2).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 13528247).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso dos autos é de recurso que impugna decisão que rejeitou queixa-crime apresentada pelo recorrente em face de Raely Beatriz Lima Noguchi pela suposta prática dos crimes encartados nos arts. 138 e 139 do Código Penal (
calúnia e difamação
), sendo declarada extinta a punibilidade em razão da decadência.

Como é cediço, para o exercício do direito de queixa, o prazo decadencial ao qual alude os arts. 38 do CPP e 103 do CP, conta-se do dia em que o ofendido ou seu representante legal vier a saber quem é o autor do crime. Sendo assim, “se entre as datas em que o ofendido veio a saber a autoria dos crimes de calúnia e difamação e a data em que ajuizou a queixa-crime, com a procuração que atendia as formalidades previstas no art. 44 do CPP, transcorreu o lapso temporal superior a 6 (seis) meses, previsto no artigo 103 do Código Penal, resta configurada, desta forma, a decadência do direito de queixa” (TJCE,
HC n. 0625455-07.2022.8.06.0000
, relatora Desa. Maria Edna Martins).

Na espécie, verifica-se que o recorrente ofereceu queixa-crime contra Raely Beatriz Lima Noguchi imputando-lhe a prática dos crimes de calúnia e difamação, em razão das acusações realizadas em sede de reclamação trabalhista, na qual a querelada alegou que o recorrente, aproveitando-se da sua posição hierárquica, praticou atos de assédio no ambiente de trabalho.

Ocorre que, embora o recorrente afirme que teve conhecimento dos fatos imputados contra si somente na data da publicação da sentença proferida na ação trabalhista em 21/11/2019, consta no referido
decisum
que este foi citado para comparecer à audiência inaugural, sendo declarado revel e confesso em razão de sua ausência, apesar de devidamente notificado (ID 11429804, pág. 3).

Sem embargo, restou igualmente consignado na sentença trabalhista que o recorrente, além de filho da proprietária, exercia a função de gerente na instituição de ensino, o que demonstra que tinha conhecimento sobre a autoria do crime desde a citação da empresa reclamada na demanda ajuizada na Justiça do Trabalho.

À propósito confira-se trecho da aludida sentença laboral:

“[...]
De imediato destaca-se que, em função da ausência do reclamado à audiência inaugural, apesar de devidamente notificado, este Juízo o declarou revel e confesso quanto à matéria de fato, nos termos do art. 844 da CLT.

Tangente ao argumento utilizado pela empresa reclamada de que o Sr. Rogério era apenas seu aluno, rechaça-se por completo, haja vista que, diferentemente do alegado pelo demandado, restou evidenciado nos autos que o mencionado senhor era empregado do Centro Educacional Colares, exercendo a função de gerente.

Nesse sentido, a testemunha arrolada pela reclamante respondeu de maneira convicta (Id dbd0a84):
"(...)

que o SR. ROGÉRIO, filho do casal, era aluno da instituição e também atuava como gerente da

empresa
[...]; que o SR. ROGÉRIO não foi apresentado como gerente, mas quem dava ordens era ele;

que mesmo na presença da proprietária, o SR. ROGÉRIO dava ordens na empresa (...)"
(ID 11429804, grifos nossos).

Nesse contexto, os fatos reconhecidos na sentença trabalhista possuem eficácia probatória, somente admitindo o afastamento da presunção de veracidade mediante apresentação de prova idônea em contrário, o que não ocorreu na hipótese.

Portanto, considerando como
dies a quo
a data da audiência inicial trabalhista designada para 28/08/2019 (Processo n. 0000657-98.2019.5.08.0010, ID CA0AE82), para a qual o recorrente e a empresa reclamada foram devidamente notificados, e tendo a queixa-crime sido oferecida somente em 08/05/2020 (ID 11429777 a ID 11429779), conclui-se que a ação penal privada foi intentada fora do prazo de 6 (seis) meses previsto nos arts. 38 do CPP e 103 do CP, sendo de rigor o reconhecimento da decadência do direito de queixa.

Acrescente-se que o juízo sentenciante apontou de forma clara as razões que formaram o seu convencimento quando consignou na sentença que “após pesquisa nos autos do processo trabalhista nº 0000657-98.2019.5.08.0010, não há dúvida de que o querelante tomou conhecimento do fato narrado na ação trabalhista muito antes da data supracitada, ainda mais que é filho da proprietária da empresa, bem como que há notícias nesses autos de que exercia a condição de gerente”, concluindo que “há mais de seis meses a suposta vítima tomou conhecimento de quem teria praticado o delito, porém o prazo determinado no art. 103 do Código Penal transcorreu
in albis
” (ID 11429808, pág. 1-2).

Desta feita, na linha da diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais, “não se há falar em nulidade da decisão que se apresenta devidamente fundamentada, preenchendo, assim, os requisitos legais (art. 93, IX, da Constituição da República e art. 315, §2º, do Código de Processo Penal) (
vide
TJMG,
RESE n. 5009299-60.2022.8.13.0145
, relator Des. Danton Soares Martins).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 11/09/2024